Tribunal: TJPA
Processo: 0010761-52.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010761-52.2016.8.14.0006

APELANTE: HEIDER NONATO BARROS DE ALMEIDA, JORDAN THEILON DA SILVA BANDEIRA

APELANTE/APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Acórdão Nº

PROCESSO Nº
0010761-52.2016.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: Benevides

APELANTES:
HEIDER NONATO BARROS DE ALMEIDA
(Defensoria Pública)

JORDAN THEILON DA SILVA BANDEIRA
(Defensoria Pública)

APELADA: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva

RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar

APELAÇÃO PENAL –
roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo -
art. 157, §2º, I e II, do Código Penal Brasileiro (conforme redação anterior à lei nº 13.654/2018)
–
1)

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROVIMENTO.
Autoria e materialidade delitiva comprovadas pela prisão dos réus em flagrante, logo após o delito, em posse de parte dos bens subtraídos das vítimas, de uma arma de fogo e do veículo utilizado para fuga, bem como pela prova oral carreada com oitiva em juízo das vítimas e testemunhas.
2) REDUÇÃO DA PENA BASE – PARCIAL PROVIMENTO -
impõe-se a redução da pena base de
HEIDER NONATO BARROS DE ALMEIDA
em razão da valoração negativa de algumas das circunstâncias judiciais a partir de fundamentação inidônea, sendo incabível a redução da reprimenda de
JORDAN THEILON DA SILVA BANDEIRA
pois fixada em patamar justo e necessário à prevenção e reprovação do delito, atrelada às particularidades do caso concreto, não podendo em nenhum dos casos ser reduzida ao mínimo ante a presença de circunstância judicial concretamente justificada em desfavor do recorrente. (Súmula nº 23 do TJPA).
3)

MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA – IMPROVIMENTO -
Quantum
final estipulado justifica a manutenção do regime fechado, nos termos
do que estabelece o art. 33, §2º,
“a”
, e §3º, ambos do Código Penal.
4)

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDUZIR A PENA BASE DE
HEIDER NONATO BARROS DE ALMEIDA, REDIMENSIONANDO SUA PENA FINAL PARA
07 (SETE) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 129 (CENTO E VINTE E NOVE) DIAS-MULTA
-

DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e dar parcial provimento para reduzir a pena base de
HEIDER NONATO BARROS DE ALMEIDA, redimensionando sua pena final para
07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 129 (cento e vinte e nove) dias-multa
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
HEIDER NONATO BARROS DE ALMEIDA
e
JORDAN THEILON DA SILVA BANDEIRA,
inconformados com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Benevides que os condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo, previsto no
art. 157, §2º, I e II, do CP (conforme redação anterior à lei nº 13.654/2018)
, cominando à
HEIDER NONATO BARROS DE ALMEIDA

a pena de

08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime fechado e 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa
e à
JORDAN THEILON DA SILVA BANDEIRA

a pena de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses
de reclusão em regime fechado e 129 (cento e vinte e nove) dias-multa
, fixando para todos o valor do dia-multa em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do crime.

Em suas razões recursais, a defesa
pleiteou pela
absolvição de ambos os apelantes, por insuficiência de provas, subsidiariamente, requereu o redimensionamento da pena base, o mais próximo possível do mínimo legal, com a consequente alteração de regime de cumprimento da reprimenda.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Nesta superior instância, a Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento apenas para que seja revista a pena base do apelante HEIDER NONATO BARROS DE ALMEIDA.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual,
ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor dos apelantes, narra a denúncia, em síntese:

“O Inquérito Policial epigrafado informa que aos 10.06.2016, por volta das 15:00 às 15:30 horas, o casal de namorados Kerolai de Paula Correa e Antônio Ronaldo de Oliveira Miranda se encontrava trabalhando juntamente com vários funcionários e atendendo clientes no estabelecimento comercial deste último, tratando-se de um depósito de farinha localizado nesta cidade, sito à Avenida Visconde de Maracaju, n.0 446, Bairro do Médice, quando chegaram no local 4 (quatro) indivíduos (que saíram de um automóvel Gol, cor preta), dos quais 3 (três) empunhavam armas de fogo (revólveres), e anunciaram assalto.

O indivíduo desarmado aguardou do lado de fora do estabelecimento comercial, em posição de vigilância e a fim de tornar exequível a fuga do bando, pois era o motorista do carro usado pelos cúmplices. Enquanto isto, os demais criminosos mantinham o casal referido, os funcionários e clientes do comércio sob mira das armas de fogo, ao tempo em que um dos delinquentes chamou Kerolai de vagabunda e indagou pelo dinheiro que viu a mesma sacar do banco, e que a tinha seguido desde então.

Kerolai respondeu ao assaltante que não havia feito saque de dinheiro no banco. Em razão dessa resposta Kerolai foi agredida fisicamente pelo ladrão, ao mesmo tempo em que também funcionários do estabelecimento comercial igualmente sofriam agressão física partida dos demais bandidos.

Subjugadas, as vítimas tiveram seus bens pessoais subtraídos pelos marginais, objetos tais como aparelhos de telefones celulares, joias, valores em espécie, documentos, etc.

Só para destacar, o dono do depósito guardava em seu bolso a soma de R$ 12.000,00 (doze mil reais) em espécie, dinheiro que foi também roubado pelos criminosos.

Após o crime os ladrões entraram no carro referido, a fim de empreenderem fuga, mas não contavam que uma guarnição da Polícia Militar lotada na companhia de Benevides já havia recebido comunicação do assalto, via rádio, e se dirigido para o local do fato. Para surpresa dos marginais uma viatura da Polícia Militar então se aproximou quando os assaltantes entravam no carro de fuga. Em seguida iniciou-se uma perseguição aos marginais pelas ruas de Benevides.

Daí para frente as versões são contraditórias, revela-se história digna de filmes hollywoodianos. (...)

Das duas uma: ou os bandidos assistiram a filmes de Hollywood antes do assalto, antecipando-se ao acaso como, por exemplo, uma perseguição obstinada de policiais, ou os policiais é que viram esses filmes em demasia.

Os denunciados confessaram no inquérito policial o crime narrado nesta denúncia (págs. 07/09). Disseram que eram de fato 4 (quatro) membros, sendo estes RAUL e os denunciados RIJAN, HEIDER, JORDAN; contaram que de fato todos estavam no veículo GOL de cor preta, placas NSI-2107 ou 0230, cujo automóvel era dirigido por RAUL; que os denunciados entraram no comercio e se encontravam armados um com um revólver calibre ,38; que do local do crime roubaram R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), sendo R$ 12.000,00 (doze mil reais) do dono do depósito de farinha, e R$ 4.000,00 (quatro mil reais) de uma pessoa que chegava de moto para fazer um pagamento no comércio; que roubaram também vários aparelhos de telefones celulares, farta quantia de joias de ouro, notebook, documentos pessoais; que quando se preparavam para empreender fuga uma viatura da Polícia Militar chegou ao local e começou a persegui-los, mas que foram alcançados em uma rua sem saída, razão pela qual resolveram se entregar (os denunciados apenas), tendo o motorista fugir internando-se no mato, sem levar em seu poder arma alguma nem qualquer objeto do roubou ou outro volume; negaram sobre ter havido troca de tiros entre eles todos e os policiais.

Agora vem o pior da história, complementariedade do enredo policial. Eis a síntese dos depoimentos dos denunciados nesse passo:

Afirmaram que, então, saíram do veículo e se renderam, jogando suas armas no chão e colocando as mãos nas cabeças, enquanto os objetos e dinheiro roubados permaneceram dentro do carro de fuga, sendo que o dinheiro estava dentro de uma bolsa tiracolo em cor verde; disseram que 3 (três) policiais então passaram a retirar o dinheiro da bolsa e esconder dentro de suas botinas, e as armas estes guardaram dentro de seus coletes balísticos; que os aparelhos de telefones celulares (mais ou menos em número de dez) e as joias foram guardados nos bolsos dos policiais; em seguida passaram a receber ameaças dos policiais e até disparos de arma de fogo foram efetuados próximos do joelho de RUAN a fim de que confirmassem (na DEPOL) que o dinheiro foi jogado pela janela do carro enquanto fugiam da perseguição, bem como que parte do roubo foi levada pelo comparsa que fugiu (RAUL); que passaram a ser agredidos pelos policiais e somente depois foram conduziram à Delegacia de Polícia, sendo orientados a dizer que jogaram dinheiro pela janela do carro (durante a fuga)

para atrair a população e dificultar a perseguição policial; que quando foram submetidos a exame de corpo de delito não ocorreu perguntas sobre as razões das lesões que possuíam; RUAN e JORDAN afirmaram que só na Delegacia, depois do exame pericial, é que souberam que o perito descreveu em seu laudo que os periciandos haviam sofrido um acidente de trânsito; JORDAN afirmou que o que foi apresentado pelos policiais na Delegacia não chegava sequer a 2% (dois por cento) do que de fato foi recuperado por eles quando os denunciados se renderam.

De fato, os laudos forenses constantes dos autos demonstram que os 3 (três) denunciados presos tinham lesões corporais provocadas por ação contundente - laudos de números 2016.01.008322-TRA, 2016.01008321 -TRA, 2016.01.008320-TRA, todos do CPC RENATO CHAVES (fis. 22/24 dos autos) - e que, aos olhos deste Promotor de Justiça, pelo menos em tese, o preso JORDAN não poderia ter sofrido um acidente de trânsito por volta das 16:30 horas, como descrito no histórico do laudo referente à sua pessoa (p. 24), já que ou se encontrava em poder da guarnição da Polícia Militar que o capturou, ou estava ainda em fuga, ou já estava na Delegacia de Polícia, e em nenhuma dessas circunstâncias os autos relatam a ocorrência de qualquer acidente de trânsito envolvendo os denunciados.”

Após a instrução,
RUAN JONATHAN COSTA REIS,

HEIDER NONATO BARROS DE ALMEIDA
e
JORDAN THEILON DA SILVA BANDEIRA
foram

condenados pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo, previsto no
art. 157, §2º, I e II, do CP (conforme redação anterior à lei nº 13.654/2018).

Apenas
HEIDER NONATO BARROS DE ALMEIDA
e JORDAN THEILON DA SILVA BANDEIRA
recorreram da sentença condenatória, ocorrendo o trânsito em julgado para o réu RUAN JONATHAN COSTA REIS.

1.

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

No mérito, a defesa de
HEIDER NONATO BARROS DE ALMEIDA
e JORDAN THEILON DA SILVA BANDEIRA
postulou pela absolvição dos recorrentes, sob argumento de insuficiência de provas, o que
não merece provimento
, senão vejamos:

Verificam-se nos autos, incontestes a comprovação da autoria e materialidade do crime de roubo majorado, por todos os elementos informativos colhidos na fase investigativa, por meio do Auto de Exibição e Apreensão e de Entrega, corroborados pelas provas angariadas no curso da instrução processual, sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa.

Percebe-se que as vítimas reconhecerem, sem qualquer dúvida, os apelantes como autores do delito, relatando isso em seus depoimentos detalhados e coesos, convergentes com os depoimentos testemunhais dos policiais que atuaram nas diligências pré-processuais do caso, cujos depoimentos, em juízo, foram fielmente transcritos no bojo da fundamentação do édito condenatório:

A vítima KEROLAI DE PAULA CORREA
declinou em Juízo que trabalhava em um depósito de farinha; que seu marido disse que tinha mais de cem mil reais em notas; que acha que o funcionário chamado Fabio Junior Primavera, vulgo BABU entendeu que seu marido teria esse valor em dinheiro; que era uma sexta-feira: que seu esposo arrecadou R$ 13.000,00 (treze mil reais) na feira, pois tem pontos de venda na feira: que seu marido esqueceu de tirar o dinheiro o bolso: que, na hora do assalto. o abordou logo seu marido; que correu para dentro de casa; que na porta da sala o JORDAN puxou seu cabelo que eles pediram os cem mil reais; que só recuperou seu celular e o relógio: que reconheceu os três que foram presos e que tinha mais um que fugiu: que levaram todos os celulares, notebooks, R$ 13.000,00 em dinheiro. R$ 350,00 em moedas, relógio; que JORDAN era muito violento; que eles agrediam as vítimas; que o HEIDER era o mais calmo: que cortaram os cabos das câmeras de segurança: que achou muito intrigante não ter conseguido recuperar todos os seus pertences. somente o seu relógio e um saco de moedas.

A vítima ANTÔNIO RONALDO DE OLIVEIRA MIRANDA
afirmou em Juízo que

acredita que o funcionário "BABU" que deu o esquema para os assaltantes; que os assaltantes queriam RS 100.000,00 (cem mil reais), mas que eles não possuíam esse dinheiro, pois só existiam notas para recebimentos que os assaltantes levaram a renda referente a venda na feira de cerca de RS 12.000,00 (doze mil reais): que logo que recebeu o dinheiro da feira os assaltantes chegaram; que estava com o dinheiro no bolso; que os assaltantes estavam armados; que o moreno chamado HEIDER que chegou com a arma; que viu a entrada da pessoa suspeita; que foi agredido; que nesse momento levaram o declarante para o quarto e os outros pegaram sua esposa e os funcionários, mas que não viu o que houve, já que estava longe: que eles deram uma coronhada em seu funcionário e em outro lá; que era questionado onde estava o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais); que eles pegaram o dinheiro que estava em seu bolso; que foi subtraído notebook, relógio e celulares; que cerca de vinte minutos após a fuga dos assaltantes foram presos três deles. Um fugiu; que só devolveram um relógio. um notebook e um celular.

A testemunha POLICIAL MILITAR RAPHAEL DOS SANTOS MEIRELES
relatou em Juízo que se recorda da diligência que culminou com a prisão dos acusados; que foram acionados via CIOP; que estavam próximo do local do roubo; que os assaltantes ao avistarem a viatura. entraram no veículo e empreenderam fuga; que foram encontrados os objetos do roubo, assim como parte do dinheiro; que assaltantes iam jogando pela janela do carro os produtos roubo, no Bairro das Flores; que não houve troca de tiros: que não conhecia os acusados de outras ocorrências; que os acusados jogaram uma boa quantidade de dinheiro; que haviam muitas pessoas na rua; que ninguém foi atropelado; que o que foi apreendido foi levado à delegacia.

Ressalte-se o especial relevo que a palavra da vítima assume em crimes cometidos contra o patrimônio, como
in casu
, os quais comumente são perpetrados à clandestinidade:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 1º, DO CP. EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.

(...)

(STJ - AgRg no AREsp: 2315553 MG 2023/0078239-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2023)

--------------------------------------------------------------------------------------------PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, ROUBO MAJORADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E TORTURA. CONDENAÇÃO. FRAGILIDADADE PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO PESSOAL CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DO RECURSO EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DOS AGENTES. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

4. Imperioso observar a especial relevância da palavra da vítima na formação da convicção do julgador em hipóteses de crimes cometidos às ocultas, como a tortura, mormente em se considerando o contato direto da vítima com o réu.
Não se pode olvidar, ainda, que "em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
" (AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 1º/9/2020).

(...)

(AgRg no HC n. 711.887/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023.)

Da mesma forma, válido e dotado de higidez processual o relato policial, eis que corroborado pelos demais meios de prova carreados aos autos:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO.

(...)

4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016
.

(STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021)

Portanto, restando satisfatoriamente comprovadas autoria e materialidade delitivas dos apelantes, incabível o deferimento do pleito absolutório, devendo ser mantida a condenação de
HEIDER NONATO BARROS DE ALMEIDA
e
JORDAN THEILON DA SILVA BANDEIRA

pelo delito de roubo majorado, previsto no art. 157, §2º, I e II, do CPB.

2.

DA DOSIMETRIA

Insurge-se a defesa, contra a dosimetria aplicada, sustentando redução da pena base ao patamar mínimo legal do delito em apreço, argumentando carência de fundamentação no édito condenatório.

Nesse aspecto, passo à análise individualizada da pena:

2.1.

HEIDER NONATO BARROS DE ALMEIDA

Na primeira fase, o julgador de primeira instância, dentre os vetores previstos no artigo 59 do Código Penal, valorou como desfavoráveis ao apelante Heider Nonato Barros de Almeida, os vetores da
personalidade, conduta social, circunstâncias e consequências do crime
.

Todavia, examinando com acuidade o édito condenatório, verifico equívoco do sentenciante em relação à valoração negativa da
personalidade e

conduta social
, sendo incabível determinar a propensão do réu às práticas delitivas, ou valorá-las negativamente em razão de processos em curso, contrariamente ao que preleciona o enunciado da Súmula nº 444 do STJ, que assim dispõe: “
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.
”

Ressaltando que, sequer foi
apresentado nos autos, laudotécnico elaborado por profissional da área da saúde, valorando a índole e o caráter do indivíduo, motivo pelo qual
mantenho-os neutros
.

Com efeito, verifico não merecer reparos os fundamentos utilizados pelo juízo de origem em relação aos vetores das
circunstâncias e consequências do crime
, com fundamentação idônea, relatando que as vítimas foram gravemente agredidas com coronhadas e puxões de cabelo, e o valor não recuperado revelou-se considerável, R$ 12.000,00 (doze mil reais), justificando a exasperação da reprimenda basilar, sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte:
“a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”
.

In casu
, diante da fundamentação supra,
em consonância ao parecer ministerial
, por permanecerem desfavoráveis ao apelante duas circunstâncias judiciais,
faz-se necessário redução da pena-base para fixá-la no
patamar de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa.

Na segunda etapa do cálculo, inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes.

Já na fase derradeira, n
ão há causas de diminuição a se considerar, todavia, corretamente aplicado o aumento na fração de 1/3 (um terço), ante a incidência das majorantes previstas nos incisos I e II, do §2º, do art. 157, do CPB
(conforme redação anterior à lei nº 13.654/2018)
.

Assim, redimensiono a pena para perfazer como pena final e definitiva o
quantum
de
07 (sete) anos e

04 (quatro) meses de reclusão e 129 (cento e vinte e nove) dias-multa
,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do crime.

2.2.

JORDAN THEILON DA SILVA BANDEIRA

Na primeira fase, o julgador de primeira instância, dentre os vetores previstos no artigo 59 do Código Penal, valorou como desfavoráveis ao apelante Jordan Theilon da Silva Bandeira, os vetores das
circunstâncias e consequências do crime
.

Com efeito, verifico não merecer reparos os fundamentos utilizados pelo juízo de origem em relação aos vetores das
circunstâncias e consequências do crime
, com fundamentação idônea, relatando que as vítimas foram gravemente agredidas com coronhadas e puxões de cabelo, e o valor não recuperado revelou-se considerável, R$ 12.000,00 (doze mil reais), justificando a exasperação da reprimenda basilar, sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte:
“a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”
.

In casu
, diante da fundamentação supra, mantenho a pena base estabelecida em édito condenatório, revelando-se justa e adequada para a reprovação e prevenção do delito, no patamar de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa.

Em relação aos demais aspectos da dosimetria da sanção, acerca dos quais o apelante não apresentou qualquer irresignação, constata-se que não merecem reparo, permanecendo o estipulado no
decisum
, no montante de
07 (sete) anos e

04 (quatro) meses de reclusão e 129 (cento e vinte e nove) dias-multa
,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do crime.

Assim, deve ser alterada a pena estabelecida ao apelante
HEIDER NONATO BARROS DE ALMEIDA, para
07 (sete) anos e

04 (quatro) meses de reclusão e 129 (cento e vinte e nove) dias-multa
, devendo ser mantida integralmente a pena cominada ao apelante
JORDAN THEILON DA SILVA BANDEIRA, de
07 (sete) anos e

04 (quatro) meses de reclusão e 129 (cento e vinte e nove) dias-multa.

Em observância ao
quantum
final, permanece inalterado o cumprimento da reprimenda, para ambos os apelantes, no regime fechado, em conformidade ao que dispõe o art. 33, §2º, alínea a, e §3º, do CPB.

3.

PREQUESTIONAMENTO

Por fim, ressalto que toda a questão suscitada foi devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

4.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO E LHE DOU
PARCIAL PROVIMENTO

para reduzir a pena base de
HEIDER NONATO BARROS DE ALMEIDA, redimensionando sua pena final para
07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 129 (cento e vinte e nove) dias-multa,
mantendo os demais termos da sentença hostilizada
, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Belém, 05/03/2024